Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-03.2024.8.11.0094
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000412-03.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS CARDOSO - CPF: 938.045.711-15 (APELANTE), ANGELIS DE SOUZA LEITE - CPF: 984.224.051-72 (ADVOGADO), IVANIA BENEDIT SOUZA registrado(a) civilmente como IVANIA BENEDIT SOUZA - CPF: 862.685.381-53 (ADVOGADO), JOSERLEI DE SOUZA - CPF: 430.095.141-15 (ADVOGADO), JEAN CARLOS AGUIAR CARDOSO - CPF: 039.484.221-92 (APELANTE), GEOVANE AGUIAR CARDOSO - CPF: 039.562.981-01 (APELANTE), VALDENIR MATOS LIMA - CPF: 387.275.529-34 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO COM DELIMITAÇÃO DE ÁREA
.

CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SEM
COMPROVAÇÃO DE
PARTILHA
FORMAL. DISCUSSÃO DOMINIAL INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO.
POSSE ANTIGA E ININTERRUPTA.
ESBULHO CONFIGURADO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível
contra sentença que julgou procedente ação de manutenção de posse ajuizada por possuidor de imóvel rural, visando garantir sua permanência na posse de área situada nos Lotes no 546 e 547 do Sítio São José, com área de aproximadamente 58 hectares
,
d
iante da alegação de
esbulho possessório por antigos arrendatários que ultrapassaram os limites da área cedida contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i
)
cerceamento
defesa
em
razão

do indeferimento da prova testemunha
l; (
ii
)
se a posse derivada de cessão de direitos hereditários, sem partilha formalizada, legitima a ocupação da área rural litigiosa em detrimento da posse anterior e consolidada do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar:

3.
Não há
cerceamento de defesa
quando o
juiz fundament
a
o indeferimento das provas requeridas com base no art. 370, parágrafo único, do CPC
, e a
prova constante dos autos
é
suficiente para o julgamento da lide, conforme art. 355 do CPC.

4.
A posse mansa, pacífica e contínua
do autor
sobre a integralidade do imóvel
foi com
provada
por meio de documentos diversos
(
comprovantes de pagamento de impostos, fotografias da sede e da área de pastagem, boletins de ocorrência, auto de constatação
do
oficial de justiça
)
.

5.

A atuação dos réus ao ultrapassar os limites do arrendamento e ocupar porções não autorizadas configura esbulho possessório.

6.
A alegação de cessão de direitos hereditários não legitima o exercício unilateral da posse pelo cessionário, sem prévia partilha ou
autoriz
ação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeita
da
. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas reputadas pelo magistrado como desnecessárias à solução da lide.
2.
A alegação de cessão de direitos hereditários não legitima o ingresso autônomo na posse de imóvel indiviso, nem afasta a proteção possessória conferida a quem exerce posse direta, mansa e contínua sobre a área disputada
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 355, 370,
p.u
., 560 e 561; CC,
arts
. 1.228, 1.793.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0000355-70.2018.8.11.0107, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024; TJMT, Apelação Cível no 1000341-18.2022.8.11.0014, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2025; TJMT, Apelação Cível no 1005001-84.2019.8.11.0006, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível interposta por
José Carlos Cardoso, Jean Carlos Aguiar Cardoso e Geovane Aguiar Cardoso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
,
que julgou procedente a
Ação de Manutenção de Posse ajuizada por Valdenir Matos Lima
, determinando a manutenção do autor na posse
da parcela de terras das áreas de pastagens e da sede/casa do Sítio São José,
Lote n° 546 e 547, matriculados sob n° 2583 e 2584 do CRI do 1° Ofício de
Tabaporã
/
MT
.

Na origem, o recorrido alegou exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de trinta anos sobre
referida
área
e que
os réus/apelantes, inicialmente seus arrendatários, passaram a ultrapassar os limites convencionados, destruindo cercas, vegetação e exercendo atos possessórios sobre porção do imóvel que não lhes foi autorizada, configurando turbação.

O
s apelantes suscitam, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o juízo
a quo
indeferiu a produção de prova testemunhal e documental suplementar, a qual seria essencial para comprovar a existência e validade dos contratos de cessão de direitos hereditários celebrados com seis dos sete herdeiros do espólio do antigo proprietário do imóvel. Alegam que referida prova demonstraria o exercício legítimo da posse derivada dos quinhões adquiridos.

No mérito, defendem a validade dos referidos contratos de cessão de direitos hereditários e que, nos termos do
art. 1.793 do Código Civil, tais contratos são eficazes mesmo sem partilha formalizada, bastando a celebração de instrumento particular com os coerdeiros titulares. Aduzem que a desconsideração dos efeitos desses contratos contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social da posse, e que a sentença foi omissa ao não reconhecer a origem legítima da posse exercida.

Requerem, ao final, o acolhimento da preliminar para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução probatória. Subsidiariamente, pugnam pela reforma da sentença
e a improcedência da ação.

Contrarrazões pela rejeição da preliminar e
, no mérito,
desprovimento do recurso (id.
318874968
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela ausência de interesse a justificar intervenção ministerial (id.
321379862
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os apelantes sustentam que a sentença é nula por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da prova testemunhal que teria como finalidade demonstrar a regularidade da aquisição possessória (por meio de contratos de cessão de direitos hereditários) e a suposta oferta do direito de preferência ao recorrido.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil
“o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”
.

Na hipótese,
a
instrução pretendida não se mostrava necessária ao deslinde da demanda, cujo objeto
,
típico das ações possessórias
,
limita-se à análise da existência e da proteção da posse fática, conforme disciplinam os
arts
. 560 e seguintes do Código de Processo Civil. A prova documental constante dos autos, composta por auto de constatação lavrado por oficial de justiça, boletins de ocorrência, registros fotográficos e até mesmo o laudo técnico apresentado pela própria parte ré, revelou-se suficiente à formação do convencimento judicial, dispensando dilação probatória.

De igual modo, já decidiu esta
eg
. Câmara:

“[...] O cerceamento de defesa suscitado pelos autores não se configura, pois o julgamento antecipado da lide, com base no artigo 355 do CPC, é adequado quando o magistrado entende que não há necessidade de outras provas. O processo estava suficientemente instruído, e as provas requeridas (pericial e oral) eram desnecessárias para o deslinde do mérito.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00003557020188110107, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024)

Importa observar que, no curso do processo, os réus solicitaram a produção de prova testemunhal com o objetivo de
demon
strar que o autor não exercia posse exclusiva sobre o imóvel
, ao passo que nas razões de apelação

passaram a afirmar que a prova serviria para demonstrar a validade dos contratos de cessão hereditária e o cumprimento do direito de preferênci
a.
Tal circunstância evidencia contradição argumentativa
, corroborando a ausência de cerceamento de defesa.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer nulidade processual ou violação às garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal), razão pela qual
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A ação de reintegração de posse, conforme preceitua o art. 561 do Código de Processo Civil, exige que o autor comprove: I) a sua posse; II) o esbulho praticado pelo réu; III) a data do esbulho; e IV) a perda da posse. Trata-se de um interdito possessório que visa à recuperação da posse perdida em razão de um ato de esbulho, sendo a posse, e não a propriedade, o objeto da tutela jurisdicional. Nesse sentido:

“[...]1. Para a procedência da ação de reintegração de posse, é indispensável que os autores comprovem o exercício da posse anterior, a prática do esbulho pelo réu, a data da turbação e a perda da posse, conforme disposto no art. 561 do CPC/2015

[...]
”

(N.U 1005001-84.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025,
Publicado
no DJE 16/06/2025)

Na origem, Valdenir Matos de Lima ajuizou
a ação
alegando ser possuidor direto de imóvel rural com área de 58 hectares, correspondente aos Lotes no 546 e 547, registrados sob as matrículas
nos
2.583 e 2.584 do CRI de
Tabaporã
. Segundo a narrativa, o autor exerce posse sobre o imóvel desde a década de 1980, utilizando-o para sua subsistência e atividade agropecuária, promovendo benfeitorias e arcando com encargos e tributos.

A posse alegada restou suficientemente demonstrada nos autos, por meio de documentos diversos, como comprovantes de pagamento de impostos, fotografias da sede e da área de pastagem, boletins de ocorrência, além do auto de constatação elaborado por oficial de justiça e do laudo técnico apresentado pelos próprios réus
(id.
318873979
, id.
318873993
, id.
318873979
, id.
318874947
e outros)
.
Esses elementos apontam que o recorrido exercia posse direta, contínua e mansa sobre toda a área, até o momento em que os réus, anteriormente arrendatários, passaram a realizar atos de ocupação não autorizados.

A relação entre as partes teve início com o contrato de arrendamento firmado no ano de 2021, pelo qual os réus foram autorizados a utilizar apenas parte do imóvel. Não há controvérsia quanto à celebração desse contrato nem quanto à delimitação da área cedida. Contudo, ao final do período contratual, os réus não apenas permaneceram no imóvel como também avançaram sobre porções não abrangidas pelo arrendamento,
suprimindo cercas, alterando a vegetação e interferindo diretamente na posse exercida pelo autor.

Ainda que os réus aleguem terem adquirido cessões de direitos hereditários sobre parte da área, tal circunstância não lhes autoriza ingressar na posse de forma autônoma, tampouco ampliar a área de uso sem consentimento ou
autorização judicial.

E
m sede de ação possessória, o domínio não se discute, tampouco se legitima a autotutela com base em contratos particulares de cessão hereditária não formalizados por escritura pública nem acompanhados de partilha homologada.
Ainda
que se admitisse a validade material das cessões, isso não suprimiria a necessidade de provocação judicial para o exercício legítimo da posse, especialmente diante da existência de ocupação consolidada, anterior e pública por parte do autor.

De igual forma, é o entendimento jurisprudencial:

“[...] A proteção possessória tem por objeto a preservação ou a recomposição da posse de fato, sendo irrelevante, em sede de ação de reintegração de posse, a alegação de domínio ou de outro direito real, nos termos do art. 557, parágrafo único, do CPC.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003411820228110014, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2025)

Consigna-se, por oportuno, que a herança,
enquanto indivisa, pertence a todos os herdeiros em condomínio, e nenhum deles pode, por conta própria, alterar a destinação da coisa comum ou transferir posse exclusiva a terceiros sem a anuência dos demais ou autorização judicial. Desse modo, se os herdeiros que cederam seus direitos aos apelantes entendessem que o recorrido estaria abusando de sua condição de possuidor ou impedindo o pleno exercício dos direitos hereditários, caberia a eles, diretamente, postular a tutela judicial cabíve
l.

Comprovados, portanto, a posse do autor, o esbulho praticado pelos réus, a data em que esse se deu e a perda da posse,
deve ser mantida a sentença que julgou procedente o
pedido possessório
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Majoro
os honorários advocatícios para
15%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025